Tribunal: TJDFT
Processo: 0734543-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734543-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDUARDO CAMPOS DUARTE DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 3025098) que, em demanda indenizatória de dano moral, homologou a proposta (R$ 5.200,00) de honorários do perito e determinou o depósito da quantia no prazo d 15 dias, sob pena de perda da prova. Defende, em suma, que os honorários periciais devem ser pagos pelo autor, conforme CPC 95, porque, ao alegar a falsidade dos documentos, indiretamente solicitou a perícia grafotécnica. Aponta perigo de dano no prejuízo advindo do custeio dos honorários periciais. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O agravo não merece ser conhecido. A decisão agravada limitou-se a rejeitar a impugnação ao valor dos honorários periciais e a determinar, em consequência, o recolhimento. Em verdade, foi a decisão 97547625 (autos principais - ap) que, entre outras questões, reconheceu que o onus probandi recai sobre o agravante a quem toca adiantar os honorários periciais, verbis: “Incumbirá, assim, ao réu o ônus probatório, razão pela qual deverá arcar também com os honorários periciais.“ Essa decisão foi disponibilizada no DJe de 19/07/21 (id 97809329 ap) e, se agravável fosse, o prazo respectivo expirou em agosto. Não obstante, o presente recurso somente foi interposto em outubro, vale dizer, intempestivamente. Assim a pretexto de impugnar decisão posterior (id 3025098), o agravante almeja mesmo é a modificação daquela (id 97547625) que lhe atribuiu a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais e que há muito está acobertada pela preclusão. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator